Tribunal: TJDFT
Processo: 0717360-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ENTREGA DAS CHAVES. TERMO FINAL DO CONTRATO. REAJUSTE DEVIDO. RENÚNCIA TÁCITA. SUPRESSIO. INOCORRÊNCIA. ALUGUERES NÃO PAGOS E DIFERENÇA DE REAJUSTES. DEVIDOS. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há menção na sentença, nem tampouco impugnação à prova apresentada pela apelante, que traz um email, emitido em 28/12/2022, pelo advogado da parte recorrente, endereçado ao advogado da apelada e à empresa ré, em que informa da desocupação do imóvel locado e solicita a entrega / recebimento das chaves. 1.1. A apelada também não expôs os motivos pelos quais não recebeu as chaves, mesmo tendo recebido mensagens e a tentativa pessoal de fazê-lo, por parte da apelante. 1.2. Cabe à autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e a incumbência do ônus da prova, em conformidade com o disposto no art. 373, I e II, do CPC. O réu deve demonstrar o contrário e, indiretamente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 1.3. Os argumentos levantados pela ré para caracterizar a permanência da autora no imóvel, se mostraram frágeis. 1.4. Por sua vez, nenhuma das provas da autora (emails e declaração) foram impugnadas, tornando-se verdadeiras, perante os autos, em que estabelece a data de 30/12/2022 como da efetiva liberação do imóvel. 1.5. Entretanto, em apelo, a recorrente acata a data de 08/03/2023, fixada pela magistrada, como a de desocupação e requer que as cobranças a tenham como limite para a contagem de seus débitos junto à apelada. Retroagir a data de desocupação a 30/12/2022 nesta fase recursal seria julgar ultra petita.

2. É justo deferir o pedido da autora para fixar a data de desocupação e devolução das chaves em 08/03/2023, devendo as cobranças de alugueres a terem como parâmetro final do débito, não se admitindo cobranças referente a períodos posteriores, restando, apenas, as dívidas referentes às parcelas não adimplidas até então. 2.1. Deve-se considerar rescindido o contrato de locação havido entre as partes também em 08/03/2023, devendo as cobranças a débitos havidos e remanescentes em aberto, prosseguir nos moldes em curso com as delimitações aqui estabelecidas.

3. O argumento de que ocorrera o supressio, em que o aceite dos pagamentos dos alugueres nos valores sem reajustes constituiu uma supressão de um direito contratual estabelecido, o que transfigura uma verdadeira renúncia tácita daquele direito, não pode ser acatado. Este instituto decorre da cláusula geral de boa-fé objetiva. 3.1. Houve comprovada irresignação da apelada, quanto ao recebimento de reajuste das parcelas de aluguéis, em processo paralelo, com os mesmos contendentes e sobre o mesmo contrato, em que se discutiu a aplicação do IGPM no reajuste dos alugueres, descaracterizando, assim, a inércia da locadora. 3.2. A cobrança das diferenças entre os valores pagos e os reajustados de acordo com o contrato são devidas.

4. Havendo cumulação simples de pedidos e tendo o litigante decaído de um dos pedidos, todavia, ainda que no contexto da demanda seja de menor monta, responde pelas despesas proporcionalmente.” (STJ, 5a Turma, AgRg no REsp 893.649/RS, rel. Min. Gilson Dipp, j. em 24.04.2007, DJ 11.06.2007, pg. 372)

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Majorada a verba honorária de sucumbência.